Tribunal: TJSP
Processo: 1011156-56.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. REALINHAMENTO DE CABOS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Botucatu contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade da multa administrativa imposta com base na legislação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. REALINHAMENTO DE CABOS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Botucatu contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade da multa administrativa imposta com base na legislação municipal e condenando o Município ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O acórdão recorrido deu provimento ao recurso, reconhecendo a legalidade da multa administrativa imposta à empresa embargante. Juízo de conformidade foi provocado para análise de eventual descompasso com os Temas 919 e 1235 do STF.

II. Questão em discussão:
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se multa administrativa municipal, imposta em razão de descumprimento de obrigação urbanística, ofende os parâmetros constitucionais definidos nos Temas 919 e 1235 do STF; e (ii) saber se a legislação municipal que fundamenta a autuação extrapola a competência constitucional dos Municípios ao dispor sobre o ordenamento do espaço urbano.

III. Razões de decidir:
4. A multa em discussão nestes autos não se confunde com taxa de fiscalização de Estações Rádio Base (ERBs), afinal decorre do exercício do poder de polícia administrativa urbanística, diante do descumprimento de obrigação legal expressa, após notificação válida.
5. A legislação municipal impõe às empresas que utilizam os postes de iluminação a obrigação de realinhamento e retirada de cabos inservíveis, e a multa decorre da inércia da empresa em cumprir essa obrigação.
6. O Órgão Especial do TJSP já reconheceu a constitucionalidade de normas municipais semelhantes, por não interferirem na competência privativa da União sobre serviços de telecomunicações.

IV. Dispositivo e tese:
7. Manutenção do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
Tese de julgamento: "1. É constitucional a multa administrativa imposta por Município com base em legislação local, que impõe obrigações urbanísticas, como o alinhamento e retirada de cabos em postes de iluminação pública. 2. Essa sanção é distinta da taxa de fiscalização de ERBs, logo inaplicáveis os Temas 919 e 1.235 do STF ao caso dos autos."